Tribunal: TJES
Processo: 5013132-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE FREITAS
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013132-47.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FRANCISCO DE FREITAS

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR ADEQUADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, ajuizada por FRANCISCO DE FREITAS em face de UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS. Narra o autor, em síntese, que verificou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela requerida, os quais não autorizou e desconhece. Requereu a condenação da requerida em ressarcir em dobro os valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9761873), a parte requerida aduz, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça, incompetência territorial e, no mérito, alegou a regularidade da contratação e dos descontos. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de piso (ID. 9762084), resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide;

DETERMINO
que sejam cessados os descontos denominados como “CONTRIB. UNASPU” e que a ré se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário do autor, no prazo de 10 (dez) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cobrança indevida realizada;

CONDENO
a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);

CONDENO
a requerida, a restituir, em favor do autor, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 9762087). Em suas razões recursais, o recorrente alega a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão de ID. 9762093.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem parcialmente acolhidas.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Apesar da impugnação genérica da parte requerida, poderia/deveria ter trazido aos autos, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC/15 e a inversão do ônus probatório, documento de contratação hábil (ainda que eletrônico), a fim de demonstrar fato modificativo do direito autoral (anuência da parte autora aos descontos que seriam realizados), mas preferiu alegar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerente não autorizou referidos descontos/retenções/débitos em sua conta bancária.

Neste sentido, considerando-se que o recorrido não logrou êxito em comprovar que o autor autorizou a realização dos descontos, inexistindo qualquer contrato ou termo de consentimento nos autos, entendo que resta configurada a má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42 do CDC.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados do recorrente.

Outrossim, no que tange à condenação em danos morais, esta decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrente.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois este atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, merece parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)